Tribunal: TJDFT
Processo: 0732595-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0732595-64.2022.8.07.0003 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: EUCLIDES RIBEIRO CASTRO FILHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. CONCILIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto para anular o negócio jurídico celebrado e condenar a parte ré a devolver à parte autora a quantia de R$ 2.820,75 (dois mil oitocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos). Afirma a recorrente que os serviços foram prestados de forma adequada, porquanto o autor recebeu proposta de quitação do contrato em valor inferior ao prometido no momento da contratação. Aduz que o autor estava ciente das cláusulas contratuais, em especial quanto à possibilidade de ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo pela instituição credora. Alega que o contrato não previa o ajuizamento de ação revisional e que o requerente já era inadimplente no momento da celebração do contrato. Pleiteia a reforma da sentença proferida e o acolhimento do pedido contraposto. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52889833) e com preparo regular (ID 53003725). Requerida a gratuidade de justiça (ID 31301780 - Pág. 2). Foram apresentadas contrarrazões (ID 52889845). 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se adéquam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90. 4. Conforme preceitua o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços. 5. No caso, os documentos apresentados pela recorrente são telas unilateralmente reproduzidas, insuficientes para demonstrar a efetiva concordância da instituição financeira em relação à proposta de quitação indicada (ID 52889833 - Pág. 13). Ademais, os documentos de ID 52889776 - Pág. 9 comprovam a orientação de ocultação do veículo, o que por si só induz a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e revela o objeto ilícito do contrato, já que a não localização do bem poderia forçar a celebração de um acordo mais favorável ao devedor. 6. Não demonstrada a prestação dos serviços de assessoria e verificada a ilicitude do objeto do contrato celebrado, resta configurado defeito no serviço, mostrando-se adequada a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1797065, 07325956420228070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, uma vez que não se manifestou sobre o pedido contraposto e de condenação por litigância de má-fé, além de se mostrar contraditória às provas apresentadas nos autos. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. O item 5 fundamenta de forma clara a falha na prestação dos serviços e a ilicitude do contrato, não havendo que se falar em contrariedade entre a decisão e as provas juntadas aos autos. Ademais, ao basear a decisão em tais fatores e manter a sentença, em consequência, afasta-se o pedido contraposto, não estando presente a omissão apontada. 5. Por fim, quanto à alegação de fixação dos honorários sobre o valor da causa, sem razão a embargante, tendo em vista que o valor foi atribuído com base na condenação, conforme item 7 do acórdão. 6. Sobre a alegação de propósito protelatório feita em contrarrazões, não se mostra possível a condenação, porquanto necessária a comprovação da conduta maliciosa da parte, o que não se verifica na presente hipótese, pois o embargante apenas exerceu o seu direito de pleno acesso à jurisdição. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1823941, 07325956420228070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 57497655 e 57497657). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Corte Suprema, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal